Tribunal: TJSP
Processo: 1007648-41.2018.8.26.0565
Classe: Agravo Interno Cível / Condomínio
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do relator que negou seguimento ao recurso - Inconformismo - Desacolhimento - Parte agravante que é psicóloga e não comprovou documentalmente a suposta impossibilidade de exercer seu ofício, percebe benefício mensal superior a R$ 6.300,00, tendo recebido o valor líquido de quase R$ 4.000,00 em junho/2019, já descontadas todas as consignações - Valores

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do relator que negou seguimento ao recurso - Inconformismo - Desacolhimento - Parte agravante que é psicóloga e não comprovou documentalmente a suposta impossibilidade de exercer seu ofício, percebe benefício mensal superior a R$ 6.300,00, tendo recebido o valor líquido de quase R$ 4.000,00 em junho/2019, já descontadas todas as consignações - Valores que não podem ser considerados ínfimos e extrapolam o parâmetro de três salário mínimos adotado para a concessão do benefício da gratuidade processual - Decisão mantida - Recurso desprovido.